Tribunal: TJBA
Processo: 0535811-19.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535811-19.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALICE MARIA DE VASCONCELLOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, ALANA CUNHA PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – DOCUMENTO PRODUZIDO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE FRAUDE NO MEDIDOR – INSUFICIÊNCIA DO TOI PARA COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE – RELAÇÃO DE CONSUMO – ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA – CORTE INDEVIDO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por constituir documento elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, não possui força probatória suficiente, por si só, para comprovar a ocorrência de fraude no medidor ou justificar a cobrança de consumo recuperado.

Inexistindo prova técnica idônea da irregularidade imputada ao consumidor, revela-se indevida a cobrança fundada exclusivamente no referido documento, cabendo à concessionária o ônus de demonstrar a efetiva ocorrência da fraude.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 0535811-19.2018.8.05.0001
, em que figuram como agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e como agravados
ALICE MARIA DE VASCONCELLOS e CRISTIANO DE VASCONCELOS TEIXEIRA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
por unanimidade,
em
CONHECER
do
Agravo Interno
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para declarar a inexistência do débito decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos do voto da Relatora
.

Salvador(BA), 14 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

V